Tribunal: TCU
Processo: 005.438/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4738/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em: a) considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados; b) excluir do sistema SISAC, por haver sido cadastrado em duplicidade, o ato em favor do sr. Albino José Belotto (XXX.498.497-XX), bem como realizar a determinação constante do item 1.7, de acordo com o parecer do Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 005.438/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos José da Silva (XXX.439.061-XX); Jorge Nova da Costa Junior (XXX.386.611-XX); Lília Soares Ramos Ferreira (XXX.846.531-XX); Márcio Gomes Fraga (XXX.698.416-XX); Maria Hilda Alves de Souza (XXX.044.265-XX); Maria das Graças de Paiva Silveira (XXX.856.314-XX); Maria das Graças do Nascimento (XXX.398.901-XX); Marta Cristina Coelho Soares (XXX.950.226-XX); Roberto Marques Leal (XXX.267.907-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que faça constar do ato de aposentadoria do sr. Albino José Belotto (XXX.498.497-XX), peça 2, a indicação de exclusão por duplicidade, nos termos do Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário .